Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL INDIRETA. POSSIBILIDADE. ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PROVA. PREJUÍZOS. DEVER DE INDENIZAR.
1. Na ação regressiva da seguradora visando ao ressarcimento de valores que despendeu para pagamento dos danos causados em veículo por sinistro imputado à Ré, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado (artigos 349 e 786 do Código Civil).
2. O fato de a perícia ter sido realizada de forma indireta não tem o condão de por si só desmerecê-la, mormente porque o artigo 369 do CPC/15 assegura às partes o direito de empregarem todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provarem a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influírem eficazmente na convicção do Juiz.
3. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial judicial, as conclusões desse devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova.
4. O estudo pericial concluiu, pela interpretação das fotografias e análise das pistas onde ocorreu o infortúnio, que foi a manobra empreendida pela Demandada que resultou na colisão entre os veículos, o que a sujeita à responsabilidade civil daí advinda.
5. Nos termos do disposto no artigo 944 do CC/02, a indenização se mede pela extensão do dano.
6. Havendo a comprovação nos autos do pagamento ao segurado da Autora, impõe-se o dever de indenizar.
7. Apelação conhecida e não provida.